Tribunal: TJSP
Processo: 1002134-30.2020.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde e à vida. Fornecimento de insumo. Impetrante portador de carcinoma espinocelular metastático. Falecimento do autor. Perda do objeto por fato superveniente. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.
Recursos prejudicados.